Tribunal: TJBA
Processo: 0530596-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530596-62.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA LEAL MARINHO DE SOUZA Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. TEMA 1017 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1017, "o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional". 2. Na hipótese dos autos, não havendo negativa expressa e inequívoca da Administração acerca do direito postulado, afasta-se a alegação de prescrição do fundo de direito, não subsistindo razão para suspender o feito ou reconhecer a prescrição. 3. Os demais argumentos trazidos configuram mero inconformismo e tentativa de reforma do julgado pela via inadequada dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo artigo 1.022 do CPC. 4. Ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 0530596-62.2018.8.05.0001 em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, MARIA LEAL MARINHO DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em REJEITAR os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA